Tribunal: TJMT
Processo: 1012246-96.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1012246-96.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): DR. CELIO REIS DE OLIVEIRA
PACIENTE(S): PAULO PEREIRA DE SOUSA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de PAULO PEREIRA DE SOUSA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (NU 1005838-66.2021.8.11.0040), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo, desobediência e direção de veículo, em via pública, com perigo a segurança alheia - art. 157, art. 330 do CP e art. 34, da Lei no 3.688/1941 - (ID 93880493).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem endereço certo e trabalho lícito.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 93880481), com documentos (ID 93880482/ID 93880493).
Relatos.
Em 25.6.2021, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, em audiência de custódia, a requerimento da autoridade policial e parecer favorável do órgão ministerial, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...]. HOMOLOGO os Autos de Prisão em Flagrante apresentados.
II- DA PRISÃO PREVENTIVA
[...]. Verifica-se dos autos que a Policial Militar em rondas na cidade, ao perceber a movimentação de populares seguiu os autuados, que o autuado PAULO pilotava a moto em fuga em alta velocidade, colocando a sua vida e a vida de terceiros em risco, vindo a ser abordado pela policia militar e preso em flagrante juntamente com o adolescente infrator pelos crimes ora imputados.
Verifica-se que o próprio autuado declarou perante a autoridade policial (Id, 59018091): [...]
O Adolescente infrator KEEVYN WENDER DE ALMEIDA, ao seu ouvido perante a autoridade policial declarou: [...].
In casu, entendo que a prisão preventiva do autuado PAULO PEREIRA DE SOUSA, deve ser decretada, dado o mudus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade acentuada, haja vista que ele juntamente como o adolescente infrator KEEVYN WENDER DE ALMEIDA, em plena luz do dia, abordou a vítima e, mediante uso de força, subtraiu o celular dela.
Destarte, convém ressaltar que malgrado a autuado PAULO não tenha praticado diretamente o roubo, deu guarita e fuga ao menor, inclusive dirigindo de forma perigosa na via pública, colocando a sua vida e vida de terceiros em risco.
Convém ressaltar que os índicos de autoria restam evidenciado nos autos pelo Boletim de Ocorrência n.o 2021.157448, declaração dos policiais militares que realizaram a prisão do autuado (Id.59017836 e 59017837), termo de exibição e apreensão (Id. 59017838) das declarações da vítima (Id.59086793), termo de entrega (Id. 59017839), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 59018091) e termo de declaração do adolescente infrator (Id.59086793).
Com efeito, diante do acima relatado, face indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, tenho que a segregação cautelar não importará em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. [...].
De mais a mais, dada à gravidade em concreto do ato por ele praticado, resta clarividente que outras medidas cautelares não seriam suficientes para fazer cessar a reiteração criminosa, a bem da ordem pública, nos termos do Enunciado n.06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT.
Por derradeiro, levando-se em conta os fundamentos acima expendidos, mister salientar que outras medidas não atenderiam ao binômio da necessidade e da adequação nos termos do art. 282, inciso I e II, nem seriam capazes de acautelar o meio social, sendo imperiosa, portanto, a decretação da prisão preventiva do autuado.
DISPOSITIVO
Diante da gravidade da conduta do autuado, constatada pelas evidências concretas do caso em tela e em consonância com o requerimento da autoridade policial e parecer favorável do MINISTÉRIO PÚBLICO, com fulcro no artigo 311 e seguintes do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do autuado PAULO PEREIRA DE SOUSA, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal. [...].” (Anderson Candiotto, juiz de Direito - ID 93880493- fls. 4/11)
Em 6.7.2021, indeferiu o pleito revogatório da custódia preventiva, in verbis:
“[...]. Destarte, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao acusado (roubo) malgrado a defesa tente afirmar que ele possui ocupação lícita, ser primário e residência fixa, boa conduta social, importante frisar que ele se associou a um adolescente e juntamente com ele praticou o crime de roubo, sendo importante ressaltar que o crime de roubo foi cometido com violência a pessoa. Assim, malgrado o esforço da defesa é forçoso reconhecer que se mostra necessário manter a segregação provisória com o fito de acautelar-se o meio social, evitando-se reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.
Diante do contexto acima, entendo que a prisão preventiva do acusado deve ser mantida para garantir a ordem pública, notadamente em razão do fundado receio de reiteração delitiva, dado a gravidade em concreto do ato por ele praticado. [...].
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do requerido PAULO PEREIRA DE SOUZA.”(Anderson Candiotto, juiz de Direito - ID 93880492- fls. 2/4)
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, ao sopesar a gravidade da conduta, visto que o paciente teria envolvimento na subtração de aparelho celular da vítima, em concurso com adolescente infrator (ID 93880493- fls. 4/11).
Todavia, as circunstâncias do fato não revelam maior gravidade da conduta [roubo de celular, em via pública, sem emprego de arma de fogo, mediante uso de motocicleta], a indicar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública. Em outras palavras, inexiste a elemento concreto atribuído ao paciente que extrapole o tipo penal do roubo, de modo a justificar a prisão cautelar, em análise perfunctória (STJ, AgRg no HC no 580.901/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro- 28.8.2020).
Ademais, o paciente tem 21 (vinte e um) anos de idade, é primário, possui bons antecedentes (http://siap.tjmt.jus.br), exercia ocupação lícita como auxiliar de produção na empresa Gelnex Ind. e Com. LTDA, desde 19.11.2018 até 3.6.2021, conforme anotação na Carteira de Trabalho e Assistência Social-CTPS (ID 93880486- fls. 1/4), apresenta declaração abonatória de ex-colega de trabalho Cícero Aguiar Silva (ID 93880487- fls. 1) e possui endereço certo no distrito da culpa, qual seja na travessa Tabapora, no 40, Bairro Novos Campos, em Sorriso/MT, consoante fatura de energia elétrica (ID 93880482- fls.1) e declaração em seu interrogatório (ID 93880493 – fls.37).
As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando-se a situação atual de pandemia decorrente do novo coronavírus, a qual torna a prisão preventiva ainda mais excepcional” (STJ, RHC no 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).
Nesse quadro, ao ponderar as circunstâncias do fato, a idade do paciente [21 anos], a primariedade/bons antecedentes do paciente e a excepcionalidade da segregação cautelar diante da atual pandemia de COVID-19 (Recomendação no 62/2020 do CNJ, art. 4o), mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC 597.123/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.3.2021).
No mesmo sentido: TJMT, HC NU 1005858-80.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 28.5.2021.
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I E IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Outrossim, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de julho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO